Tribunal: TJMT
Processo: 1038527-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038527-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SATURNINO MEIRA - CPF: 286.262.638-48 (AGRAVANTE), RORY MAC GREGOR - CPF: 009.141.717-12 (AGRAVADO), JOHN EDWARD DUPUIS - CPF: 060.186.147-74 (AGRAVADO), CANAMERA MINERACAO LTDA - CNPJ: 08.242.161/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ACARA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.770.102/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. medidas executivas atípicas. art. 139, iv, do cpc. suspensão de cnh e apreensão de passaporte. necessidade de indícios concretos de ocultação patrimonial. inexistência. proporcionalidade e adequação. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e apreensão dos passaportes dos executados, sob fundamento de ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial e de inadequação das medidas às circunstâncias do caso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a longa duração da execução, somada à condição de estrangeiros dos executados, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas; e (ii) saber se há elementos probatórios suficientes a demonstrar ocultação patrimonial ou comportamento destinado a frustrar a execução.

III. Razões de decidir

3. As medidas executivas atípicas só podem ser deferidas quando demonstrada, de modo concreto, a utilidade da restrição e sua adequação às circunstâncias do caso, exigindo-se indícios mínimos de ocultação patrimonial ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação.

4. A condição de estrangeiros dos executados, somada ao insucesso das pesquisas patrimoniais, não autoriza, por si só, a restrição de direitos fundamentais, ausente prova robusta de intenção de frustração da execução.

5. Os relatórios de sistemas de pesquisa patrimonial (SERP, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER) não revelam existência de ativos expropriáveis nem ocultação dolosa, evidenciando apenas ausência de patrimônio localizável, hipótese que não permite a imposição das medidas coercitivas pretendidas.

6. A duração da execução, embora relevante, não caracteriza urgência contemporânea nem autoriza medida restritiva de natureza excepcional, sobretudo quando inexistem atos iminentes de evasão ou dilapidação patrimonial.

7. A suspensão da CNH e a apreensão de passaportes não asseguram diretamente a satisfação do crédito, constituindo medidas de caráter coercitivo que exigem demonstração de adequação e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC dependem da demonstração concreta de ocultação patrimonial ou de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. 2. A mera ausência de bens penhoráveis ou a condição de estrangeiro do executado não autoriza, por si só, a suspensão da CNH ou a apreensão do passaporte. 3. Medidas coercitivas restritivas de direitos fundamentais devem observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XIII e XV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.190/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 23.06.2020; STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.805.273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SATURNINO MEIRA contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0021218-66.2009.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RORY MAC GREGOR, JOHN EDWARD DUPUIS, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes dos executados.

A decisão agravada, posteriormente integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, fundamentou-se no entendimento de que as medidas coercitivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC devem observar rigorosamente os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, não sendo admissíveis quando fundadas exclusivamente na ausência de patrimônio localizável, notadamente quando inexistem indícios robustos de ocultação patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação (cf. Id. nº 212128871 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de estrangeiros dos executados, os indícios de patrimônio mantido no exterior e o completo esgotamento dos meios executivos típicos após dezesseis anos de tramitação processual. Argumenta que a apreensão dos passaportes e a suspensão da CNH constituiriam as únicas medidas coercitivas com real potencial de eficácia, considerando que os devedores, sendo cidadãos sul-africano e canadense, possuiriam seus principais interesses e patrimônio alocados em mercados estrangeiros, circunstância que tornaria a restrição à locomoção internacional o instrumento adequado para compeli-los ao adimplemento.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da CNH e a apreensão dos passaportes dos agravados, mediante expedição de ofícios à Polícia Federal e ao DETRAN; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. nº 325937857).

Ausente as contrarrazões à falta de angularização da relação processual, conforme certificado no Id. nº 326627367.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021218-66.2009.8.11.0041, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas contra os agravados, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes dos executados.

A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão dos passaportes dos agravados, pelos seguintes motivos:

Quanto ao solicitado ID 197755957, defiro:

a) a busca de imóveis em nome das pessoas físicas executadas junto ao sistema SERP, por ser mais célere, conforme resposta anexa;

b) a consulta junto ao sistema SNIPER em nome das pessoas físicas executadas, cuja resposta segue anexa.

Quanto aos demais pedidos, tem-se que, as medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do executado, devem observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, não sendo admissíveis apenas por ausência de patrimônio, como é o caso dos autos, motivo pelo qual indefiro-a, ao menos por ora.

O argumento central do recurso reside na afirmação de que os executados, ora agravados, por serem estrangeiros, manteriam seu patrimônio no exterior, circunstância que tornaria ineficazes os meios executivos tradicionais e justificaria a adoção das medidas restritivas pleiteadas.

Todavia, essa assertiva não encontra suporte probatório robusto nos autos. A mera condição de estrangeiro não constitui, por si só, indício de ocultação patrimonial ou má-fé processual.

Ademais, o fato de as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERP terem retornado negativas não comprova, necessariamente, a existência de patrimônio oculto, menos ainda sua localização no exterior.

O relatório do sistema SNIPER, embora revele vínculos dos executados com diversas pessoas jurídicas e contas em múltiplas instituições financeiras, não demonstra, objetivamente, a existência de saldos positivos ou ativos penhoráveis.

A existência de cadastros bancários e participações societárias, especialmente quando seguida de consultas negativas via SISBAJUD, pode indicar diversas situações que não necessariamente configuram ocultação patrimonial, tais como contas inativas, encerradas ou com saldos negativos, bem como participações societárias em empresas sem patrimônio líquido positivo.

A jurisprudência desta Corte tem exigido, para a imposição de medidas executivas atípicas que restrinjam direitos fundamentais, a demonstração concreta de conduta do devedor que indique o intuito deliberado de frustrar a execução.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos executados em ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de que tais medidas não garantem a satisfação do crédito e afrontam direitos fundamentais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de indícios de patrimônio ou de ocultação patrimonial, é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas como suspensão de CNH e apreensão de passaporte para compelir o devedor ao pagamento.

III. Razões de decidir

3. As medidas coercitivas atípicas devem observar o princípio da proporcionalidade e a utilidade prática para a execução, não sendo admissíveis quando inexistem elementos que indiquem que possam levar à satisfação do crédito.

4. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, nas circunstâncias do caso, implicam restrição desproporcional aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

5. Ausentes indícios de ocultação patrimonial ou de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É inviável a imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, quando não demonstrada sua utilidade para a satisfação do crédito, sob pena de violação aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XIII e XV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.190/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2020.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1016382-97.2025.8.11.0000, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITO A ARGUIDA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E DEFERIU OS PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH - ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍLIA – BEM QUE SE ENCONTRA COM INQUILINO – DEVEDOR QUE RESIDE EM OUTRO IMÓVEL DE ALTO PADRÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI N. 8.009/90 – DEMAIS MEDIDAS CONSTRITIVAS - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV,DA CF/88 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, ônus que incumbia ao Agravante, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel firmada nos termos da Lei n. 8.009/90.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, o pedido de apreensão do passaporte e suspensão da CNH, se acolhido, serviria mais como um meio de punição, ferindo o direito de ir e vir do devedor, a qual entendo desarrazoado a vertente.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - N.U 1025338-39.2024.8.11.0000, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito."

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, Julgado em 10/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

A execução tramita desde o ano de 2009, perfazendo mais de dezesseis anos, mas essa longa tramitação, conquanto revele a dificuldade na satisfação do crédito, não configura, por si só, situação de urgência que justifique a antecipação da tutela recursal.

O transcurso temporal, embora lamentável, demonstra que a situação é crônica, e não aguda, sobretudo porque, não há nos autos nenhum elemento concreto que indique risco iminente de evasão dos executados ou de dilapidação patrimonial que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso.

É importante ressaltar que a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, conquanto frustrante para o credor, não se confunde, necessariamente, com ocultação dolosa de patrimônio. A insolvência, ainda que aparente, não autoriza, por si só, a imposição de medidas coercitivas que restrinjam direitos fundamentais, sob pena de transformar o processo executivo em instrumento de coação pessoal desproporcional.

O requisito do periculum in mora pressupõe a demonstração de que a não concessão imediata da medida pleiteada ocasionará dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou colocará em risco o resultado útil do processo. A urgência deve ser contemporânea à situação de fato que se busca prevenir, não se confundindo com a mera conveniência ou utilidade da medida.

O agravante ainda sustenta que a cada dia sem a imposição das medidas coercitivas aumenta o risco de consolidação da frustração do crédito, no entanto, esse argumento genérico não se reveste da especificidade necessária à caracterização do periculum in mora, pois, não há demonstração de que os executados estejam prestes a deixar o país definitivamente, alienar bens específicos ou praticar qualquer ato concreto que justifique a urgência da medida.

A possibilidade abstrata de que permaneçam inadimplentes não constitui periculum in mora apto a justificar a antecipação de tutela que restrinja direitos fundamentais, já que as medidas pleiteadas possuem natureza eminentemente coercitiva, e não satisfativa.

Ademais, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Especificamente sobre o pedido de suspensão do passaporte da parte executada, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

(...). 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

(...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido”

(STJ – 3ª Turma – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – REsp 1788950/MT - j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Ressalto, por fim, que a suspensão da CNH e a apreensão dos passaportes não asseguram, diretamente, a satisfação do crédito exequendo, tratando-se de medidas que não garantem o resultado prático da execução, devendo ser reservada para situações em que demonstrada, inequivocamente, a má-fé e a eficácia potencial da medida, o que, pelo menos em sede de cognição sumária, não se verifica.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026